Tribunal: TJMT
Processo: 1033104-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033104-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELETRIC-SATEL RASTREADORES LTDA - CNPJ: 09.602.813/0001-26 (APELADO), SERGIO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 608.559.249-34 (APELADO), ELIANE TERESINHA NOLLI FERNANDES - CPF: 738.952.619-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Cobrança de taxa estadual. Serviço público de prevenção e combate a incêndio. Constitucionalidade da
tacin
. Aplicação imediata do tema 1.282 do
stf
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade dos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n. 2020393360 e n. 2020444330, ao fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei n. 9.067/2008. O recurso visa reformar a decisão para reconhecer a validade da cobrança da taxa e permitir o prosseguimento da execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança da TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 1.282 da repercussão geral.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral (RE n. 1.417.155/RN), firmou entendimento no sentido de que é constitucional a cobrança de taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação da Lei n. 9.067/2008, atende aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal, por possuir especificidade, divisibilidade e destinação vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar, sendo, portanto, compatível com o entendimento do STF.

5. A aplicação do precedente firmado em sede de repercussão geral não depende do trânsito em julgado da decisão paradigma, conforme autorizam os
arts
. 927 e 928 c/c 1.040, III, do CPC, e orientação do STJ.

6. A publicação da ata de julgamento do Tema 1.282 ocorreu em 28.3.2025, produzindo efeitos imediatos, inclusive nos processos em curso, como o presente.

7. A jurisprudência atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se harmoniza com a tese firmada pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, pois remunera serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar.
2.
O precedente do STF firmado no Tema 1.282 da repercussão geral tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado da decisão paradigma.
3.
A modulação dos efeitos da ADI que declarou a inconstitucionalidade da TACIN em âmbito estadual não impede a aplicação do entendimento posterior do STF, de eficácia vinculante nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 145, II; CPC,
arts
. 927, 928 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.3.2025; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de
Cuiabá/MT, que julgou extinta a execução fiscal, sob o fundamento de inconstitucionalidade dos tributos cobrados nas CDAs no 2020393360 e no 2020444330, referentes ao ICMS por Estimativa Simplificada e à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

A execução fiscal foi ajuizada pelo ente estatal objetivando a cobrança de créditos tributários relativos a ICMS – Estimativa Simplificada e por Operação e à TACIN (exercício de 2020)
.

O juízo de primeiro grau, ao analisar os autos, reconheceu de ofício a inconstitucionalidade dos tributos, por se tratar de matéria
de ordem pública. Entendeu que o
regime de estimativa simplificada do ICMS, instituído pelos Decretos Estaduais no 2.734/2010 e no 392/2011, extrapolou o poder regulamentar do Executivo ao modificar a forma de apuração e lançamento do tributo sem respaldo em lei em sentido formal, afrontando o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF).

Fundamentou-se na jurisprudência do STF (Tema 830), segundo a qual somente lei pode instituir regime de recolhimento por estimativa, e em precedentes do TJMT, que declararam inconstitucional o referido regime de apuração.

Quanto à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, o juízo entendeu tratar-se de exação inconstitucional, amparando-se no Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247/SP), em que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a instituição de taxa com finalidade de prevenção e combate a incêndios por Estados ou Municípios.

Citou, ainda, a ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, julgada procedente pelo Órgão Especial do TJMT, que declarou inconstitucional o art. 100 da Lei Estadual no 4.547/82, com redação dada pela Lei no 9.067/2008, reafirmando a impossibilidade de cobrança da TACIN.

A magistrada observou que, embora houvesse modulação dos efeitos da decisão estadual, o STF já havia fixado efeitos
ex
nunc
a partir de agosto de 2017, reputando ilegais os débitos posteriores a essa data.

Diante disso, declarou nulas as CDAs em execução, extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e determinou o cancelamento das inscrições correspondentes, sem condenação em custas ou honorários, em razão da ausência de contraditório
.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Apelação Cível
sustentando, em síntese, v
iolação ao Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF, no qual foi reconhecida a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

Argumenta que a sentença contrariou precedente vinculante e desconsiderou a natureza jurídica da TACIN, que possui caráter divisível e específico, sendo serviço individualizável e prestado sob regime de potencialidade aos imóveis e veículos.

Defende a legitimidade constitucional da TACIN, sustentando que os valores arrecadados são vinculados ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, destinado exclusivamente ao
custeio da estrutura de prevenção e resposta, não havendo desvio de finalidade.

Sustenta, ainda, a validade dos créditos tributários, afirmando que a TACIN atende aos requisitos do art. 145, II, da CF, e que a decisão de primeiro grau afrontou o sistema de precedentes obrigatórios (art. 927, III e V, do CPC) ao afastar entendimento vinculante do STF.

Requer, assim, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN e a validade das CDAs executadas, com a consequente continuidade da execução fiscal.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade da sentença por afronta a precedente vinculante e a devolução dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada conforme o Tema 1.282.

Ao final, requer a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, na forma da lei

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Higidez da cobrança da TACIN

O exame dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou
ação de execução fiscal
, com fundamento na
s

Certid
ões
de Dívida Ativa
n
s
.
2020393360 e 2020444330
, visando à cobrança da
TACIN
e de ICMS POR e Estimativa Simplificada
. No curso da demanda, sobreveio sentença que

reconheceu a
nulidade dos créditos tributários
constantes na referida CDA, ao fundamento de que a exação seria
inconstitucional
, declarando, assim, a
ilegalidade do crédito tributário
.

Contra essa sentença recorre o apelante.

O apelante alega
que a decisão de primeiro grau contrariou
o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.282 da Repercussão Geral, segundo o qual é constitucional a cobrança de taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento. Argumenta que a TACIN atende aos requisitos do art. 145, II, da Constituição Federal
,
especificidade, divisibilidade e potencialidade
,
e possui destinação vinculada ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, inexistindo desvio de finalidade.

Sobre o assunto, sabe-se que a TACIN foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos
serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo
Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias
Toffoli, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”.

Nesse sentido,
citar
o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.II. Questão em
discussão2
. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua
remuneração.III. Razões de
decidir3
. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa.5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti
universi
). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.IV. Dispositivo e
tese6
. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos
itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17.Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no 16 .064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
. do ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo Lewandowski,
DJe
de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”
.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Nesse sentido:

“A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”
.
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente
(23.7.2020)
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com
redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“
A
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“
RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição pelos corpos de bombeiros militares”.2. Recurso provido
”.

(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025